Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740330-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de ANTÔNIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0747734-57.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida (ID 76445887). O impetrante narra, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de junho de 2025, sendo-lhe, inicialmente, imputadas as condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Menciona que, posteriormente, o Ministério Público requereu o arquivamento parcial do inquérito para afastar o delito de corrupção de menores, o que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau. Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal, por ausência de fundamentação idônea, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, pois não considerou que a imputação do delito de corrupção de menores foi arquivada por decisão judicial, restando apenas a acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), o que afastaria o concurso de crimes e reduziria a gravidade da conduta. Salienta, no entanto, que a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas foi mantida, sem haver prova concreta da participação do menor. Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce ocupação lícita, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Acrescenta que a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 13/11/2025, ocasião que haverá se passado mais de 150 dias da ocorrência da prisão. Defende, também, a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena provável, argumentando que, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da ausência de elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa, há possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que afastaria a imposição do regime fechado. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar. Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Primeiramente, cumpre ressaltar que o pleito de revogação da prisão preventiva, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, já foram objeto de habeas corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, e julgado por este egrégio Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 0727665-07.2025.8.07.0000, julgado em 06/08/2025 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob minha Relatoria). A propósito, o aresto restou assim ementado (ID 74146848 daqueles autos): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado por tráfico de drogas, sob o fundamento de que não houve alteração do quadro fático apta a justificar a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se permanecem válidos os fundamentos legais da prisão preventiva, frente à alegação de ausência de contemporaneidade, de insuficiência da fundamentação judicial e da existência de condições pessoais favoráveis ao acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, com base em elementos específicos dos autos, como a apreensão de expressiva quantidade de droga e indícios suficientes de autoria, demonstrando o risco à ordem pública. 4. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar está caracterizada pela permanência dos riscos que motivaram a medida, sendo desnecessária a ocorrência de novos fatos para sua manutenção. 5. A primariedade, os bons antecedentes e o endereço fixo do custodiado não afastam, por si sós, os fundamentos que justificam a prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. “A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve conter fundamentação concreta e baseada em elementos dos autos, nos termos do art. 312, § 2o, do CPP.” 2. “A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva é verificada pela subsistência dos riscos que ensejaram sua decretação, sendo prescindível a superveniência de novos fatos.” 3. “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, § 2o, e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados. Dessa forma, tem-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente já foram devidamente apreciados por este Tribunal, mediante acórdão que transitou em julgado para a Defesa no dia 22/08/2025 (certidão de ID 75454995 dos autos do Habeas Corpus mencionado), tendo sido constatada e demonstrada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, a ensejar a denegação da ordem vindicada. Revela-se descabida, portanto, a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de ofensa à coisa julgada que, aliás, se operou poucos dias antes do protocolo deste writ. Demais disso, impende realçar que a presente via não é adequada a apreciação de questões envolvendo o quantum da pena a ser aplicada ao paciente em caso de condenação ou o regime inicial de cumprimento da reprimenda. Destarte, caso a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Do mesmo modo, não cabe examinar, neste átimo processual, eventual direito ao tráfico privilegiado, o que depende claramente de ampla dilação probatória. Também não deve ser apreciada por esta Corte a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que não foi submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau. E, ausente manifestação da autoridade judicial impetrada sobre a matéria, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 6. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 995.492/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025, grifo nosso) Superadas tais questões, passa-se à análise da tese remanescente, alusiva à ilegalidade da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (ato apontado como coator) por não ter considerado o fato novo apontado, qual seja, o arquivamento parcial do inquérito policial no que se refere à imputação do delito de corrupção de menores, restando apenas a acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), o que afastaria o concurso de crimes e reduziria a gravidade da conduta. A referida decisão está assim vazada (ID 76445887): (...) dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos, conforme se passará a demonstrar. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: (...) - Arquivamento da acusação de corrupção de menores. Conforme consta dos autos principais no 0730761-27.2025.8.07.0001, quando do oferecimento da denúncia (Id. 241284122), o Ministério Público oficiou pelo arquivamento parcial do inquérito, de modo que fosse afastada a cumulação da imputação do art. 244-B do ECA com a causa de aumento do art. 40, VI da Lei no 11.343/069, a fim de evitar o bis in idem, em respeito ao princípio da especialidade. Em seguida, em 10 de julho de 2025 (Id. 242256231), foi proferida decisão determinando o arquivamento do inquérito policial, no que se refere ao(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 244-B do ECA, com fulcro no artigo 395, III, do Código Penal. Portanto, não há fato novo, pois a Defesa já havia tomado ciência da decisão proferida, nos autos principais, acerca do arquivamento da imputação do art. 244-B do ECA e atribuição à conduta de tráfico de drogas da majorante do art. 40, VI, da LAD. - Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação de eventual pena Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, consoante auto de prisão em flagrante no 1.053/2025 - 33a DP (Id. 239235738), ocorrência policial no 2.990/2025-0 - 20a DP (Id. 239236455), auto de apresentação e apreensão no 253/2025 - 33a DP (Id. 239236455), no laudo de perícia criminal - exame preliminar no 63.584/2025 - IC (Id. 239248670) e laudo de perícia criminal - exame físico-químico no 64.783/2025 - IC (Id. 243946687), e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta praticada pelos réus, notadamente em face do auxílio de menor na atividade ilícita, bem como da apreensão de significativa quantidade e da diversidade de entorpecentes, demonstra, por si só, que a ordem pública merece ser resguardada. Verdadeiramente, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. Nesse sentido: (...) - Condições pessoais favoráveis do postulante. Ademais, as condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. - Desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado. Como é cediço, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser verificada após a prolação de sentença, sendo descabida, durante o curso do processo, a antecipação da análise da pena e do regime prisional a serem futuramente aplicados, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, os quais, a toda evidência, carecem de fundamentação legal. Nesse sentido: (...) 3. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. (...) No entanto, ao menos neste juízo superficial, tem-se que a tese não prospera. Como se depreende, restou consignado na decisão impugnada que o afastamento da imputação do delito de corrupção de menores não caracteriza fato novo, pois a Defesa já havia ficado ciente dessa circunstância nos autos principais. Desse modo, a referida circunstância foi devidamente apreciada pelo magistrado de primeiro grau. Não se olvida, ademais, que a data de oferecimento da Denúncia (1o/07/2025) é anterior à impetração do habeas corpus n. 0727665-07.2025.8.07.0000 (09/07/2025). A inicial acusatória, que imputou ao paciente apenas a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, foi amplamente abrangida pelo acórdão. Ainda assim, este Tribunal entendeu pela manutenção da segregação cautelar do paciente, devido a presença dos seus pressupostos autorizadores. Vejam-se excertos do voto condutor quanto ao ponto (ID 74146846 daquele HC): (...) Em reforço, constata-se que foi ofertada a denúncia nos autos originários (ID 241284122), a qual, embora ainda pendente de recebimento, está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti. Confira-se os fatos imputados ao paciente: No dia 11 de junho de 2025, entre as 19h e as 19h40, na QR 217, conjunto G, lote 26, Santa Maria/DF, os denunciados, em união de desígnios e divisão de tarefas, contando com auxilio do menor Daniel R. A. D. A, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDERAM, ao usuário Pedro, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 3,44g (três gramas e quarenta e quatro centigramas), conforme laudo no 63585/2025 (anexo), bem como TRAZIAM CONSIGO/TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 5,99g (cinco gramas e noventa e nove centigramas) - maquina falsa dentro da gaveta: 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,02g (um grama e dois decigramas) - chão da barbearia; 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,37g (um grama e trinta e sete centigramas) - bolsa shoulder bag; 1 (uma) porção de maconha, tipo resina, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 0,42g (quarenta e dois centigramas) - gaveta barbearia; 09 (nove) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 51,08g (cinquenta e um gramas e oito decigramas) - atrás da barbearia; 1 (uma) porção de cocaína, sem acondicionamento específico, com massa líquida de 1,21g (um grama e vinte e um centigramas) (roupa intima Antônio), conforme laudo definitivo no 63.584/2025 -ID 239248670. Consta dos autos que policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 33a Delegacia de Polícia deslocaram-se até a QR 217, Conjunto G, Loja 24, Santa Maria/DF onde funciona a barbearia denominada "La Bigodon" com a finalidade de apurar a veracidade das diversas denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico de drogas no referido estabelecimento, situado nas imediações do Centro de Educação Infantil Colibri. Segundo os agentes, as informações apontavam que o proprietário do comércio, posteriormente identificado como GILBERTO JÚNIO AZEVEDO DOS SANTOS, vulgo "BETINHO", seria o responsável pela venda de entorpecentes no local. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o denunciado possui antecedentes por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Diante das dificuldades operacionais para a realização de campana devido ao fato de os envolvidos conhecerem os veículos dos moradores da região e utilizarem adolescentes como olheiros, foi adotada estratégia de observação velada, com posicionamento encoberto da equipe. Durante a diligência, os agentes identificaram GILBERTO no interior da barbearia, bem como outros dois indivíduos em movimentação suspeita, posteriormente identificados como ANTÔNIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA e D. R. A. D. A., este último adolescente. Em dado momento, chegou ao local o usuário PEDRO, que conversou brevemente com ANTÔNIO LUCAS. Após essa interação, ANTÔNIO adentrou o estabelecimento, conversou com GILBERTO, que, por sua vez, orientou o menor D. a buscar um objeto nos fundos da barbearia. O item foi repassado pelo adolescente a ANTÔNIO LUCAS, que o entregou a PEDRO, o qual deixou o local em direção à Avenida Alagados. De posse das características do suspeito, os policiais abordaram o usuário PEDRO nas proximidades, ocasião em que foi localizada em sua posse uma porção de substância com aparência de cocaína. Indagado, o usuário PEDRO informou que havia adquirido o entorpecente na barbearia "La Bigodon", por R$ 170.00 (cento e setenta reais), de um homem que vestia camiseta de time vermelha e bermuda — características compatíveis com ANTÔNIO LUCAS. Diante da confirmação fática, as equipes retornaram ao local dos fatos, ocasião em que os denunciados e o menor foram localizados no interior do estabelecimento. Ao perceber a presença policial, GILBERTO correu para os fundos da barbearia e lançou porções de cocaína ao solo, que foram recolhidas pela equipe posteriormente. Durante buscas no local, foram apreendidos 01 (uma) máquina de cartão vermelha (marca Getnet), localizada no balcão da barbearia; R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), no caixa do estabelecimento; R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), em uma shoulder bag em posse de GILBERTO; R$ 22,00 (vinte e dois reais), no bolso de DANIEL; 01 (um) caderno de anotações de pagamentos; 01 (um) facão com cabo preto, com bainha, dentro do balcão; 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína, dentro de uma falsa máquina de cortar cabelo; 01 (uma) porção de cocaína no chão do estabelecimento; 01 (uma) porção de maconha na shoulder bag de GILBERTO; 01 (uma) porção de substância semelhante a haxixe, em uma gaveta da barbearia; 09 (nove) porções grandes de substância semelhante à cocaína, arremessadas para o quintal da casa localizada nos fundos do comércio; 06 (seis) aparelhos celulares. ANTONIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA e GILBERTO JÚNIO AZEVEDO DOS SANTOS estão incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006. (...) A propósito, considerando que o paciente foi denunciado apenas pelo delito de tráfico de entorpecentes, descabida a análise acerca das teses envolvendo o delito de corrupção de menores ventilado pela Defesa. Ante o quadro descrito, não se cogita de modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não caracterizam fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar. Nesse contexto, mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, o que impõe o indeferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora